Tribunal: TJMT
Processo: 1018442-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018442-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), VALDIR MARTINS SILVESTRE - CPF: 212.154.489-53 (AGRAVANTE), Benedita Camargo de Arruda (AGRAVADO), BENEDITA CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 275.047.271-72 (AGRAVADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔMPANHEIRA – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – NECESSIDADE RAZOAVELMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO OU OUTRA FONTE DE RENDA – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO RÉU DE ACORDO COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695), e, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira. 2. O valor da prestação alimentar deve ser alcançado em observância ao binômio necessidade e possibilidade (CC, art. 1.694, §1º), isto é, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIR MARTINS SILVESTRE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
” (Proc. nº
1021032- 69.2022.8.11.0041
), ajuizada contra o agravante por BENEDITA CAMARGO DE ARRUDA, entre outras providências, fixou, em favor da autora/agravada, “
alimentos provisórios

no importe de 2 (dois) salários mínimos por mês e alimentos compensatórios no importe de 2 (dois) salários mínimos mensal, este pelo período de 1 (um) ano
” (cf. Id. nº 90210670 e
92204543 dos autos de origem
).

O agravante sustenta que inexiste circunstância a justificar o arbitramento liminar da obrigação alimentar em patamar tão elevado, primeiro porque a agravada nunca foi sua dependente econômica, e, depois, porque se trata de valor totalmente incompatível com a sua condição financeira, sendo que “
os documentos bancários da empresa juntados pela agravada para justificar a suposta ‘boa saúde’ financeira da empresa na qual fazia parte no quadro societário deixa indene de dúvidas de que a realidade era (e continua) sendo outra, não estando comprovada, sobremaneira, a necessidade da agravada, nem a possibilidade do agravante provê-los
”; ainda nessa perspectiva, destaca
que “
a decisão foi proferida sem ao menos oportunizar ao agravante manifestação prévia”,
amparando-se apenas nas declarações unilaterais prestadas pela autora, o que de modo algum pode prevalecer, sobretudo porque a questão

exige dilação probatória, com melhor instrução dos autos, em respeitando o princípio da ampla defesa e contraditório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a obrigação alimentar imposta, ou, no mínimo, reduzido o valor dos alimentos; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 110663488).

A decisão vinculada ao Id. nº 146849160 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu em parte o
pedido de tutela de urgência recursal
para afastar a obrigação de prestar “
alimentos compensatórios
”.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao
Id nº 147246693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado.

Essa é a orientação consolidada pelo STJ a respeito do tema, estando assentada em sua jurisprudência o entendimento de que, “
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

A decisão agravada deferiu a antecipação da pretensão recursal sob os seguintes fundamentos:

“Com relação aos pedidos de alimentos, dos fatos estampados na inicial, vejo que os pedidos de alimentos provisórios e compensatórios, devem prosperar, isso porque a requerente alega que sempre foi uma companheira dedicada ao trabalho em conjunto com o seu companheiro, e sempre cuidou dos afazeres do lar, e, sendo o demandado empresário, com rendimento frequente, encontram-se presentes os requisitos ensejadores de sua concessão.

(...)

Diante do exposto, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, determino ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 2 (dois) salários mínimos por mês e alimentos compensatórios no imposto de 2 (dois) salários mínimos por mês, esse, pelo período de 1 (um) ano.

Fixo os alimentos nesse patamar, pois em juízo perfunctório a requerida demonstrou que o requerente possui condições de efetuar o pagamento dos alimentos, conforme movimentação bancária juntada aos autos.

Consigno que a fixação dos alimentos se dará com base no salário mínimo (art. 533, § 4º do CPC).

Os alimentos deverão ser depositados, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser indicada pela requerente no prazo de 5 (cinco) dias ou, mediante recibo.

O binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após cognição exauriente.

O valor da pensão poderá ser revisto a qualquer momento, mediante provocação acompanhada de fatos que a justifiquem.

Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, entendo cabível o deferimento da medida liminar com o objetivo de afastamento do sigilo bancário, tendo em vista que as informações são de interesse inequívoco de ambas as partes, sendo uma prova que se mostra de grande importância para análise futura da questão da partilha de bens.

Portanto defiro a busca de informações sobre o extrato bancário da empresa Mercadinho 2000 Ltda., CNPJ 42.776.429/0001-15 e Valdir Martins Silvestre, CPF 212.154.489-53 pelo período de julho/2021 à julho/2022, por meio do sistema SISBAJUD.”

Não há dúvida de que, em regra, o dever alimentar para com ex-cônjuge tem caráter transitório, persistindo por período suficiente a possibilitar o soerguimento do alimentando, com a sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, obtenção de meio para o autossustento e autonomia financeira, no entanto, não se deve olvidar a existência de situações extraordinárias, em que, ante as particularidades do caso concreto, a obrigação alimentar deve ser mantida, o que, obviamente, não significa que ela será perene, mas sim que irá permanecer até que circunstância substancial imponha a desoneração da obrigação.

Os dados objetivos disponíveis nos autos neste momento revelam que a autora/agravada possui, atualmente, 60 anos, é portadora de diversas enfermidades (lesão autoimune, hipertensão, candidíase oral
, colangite de repetição, aumento de enzimas hepáticas e depressão), além do fato de que, ao que tudo indica, nunca trabalhou formalmente, isto é, nunca atuou no mercado

de trabalho, dedicando-se exclusivamente aos cuidados do lar e da família,
não tendo curso superior, nem outra forma de qualificação técnica, circunstância que não pode ser deixada de lado na equação, eis que é
fato notório a dificuldade de inserção no mercado de trabalho após os 40 anos, e isso, mesmo em relação àqueles que possuem bagagem profissional; na outra ponta da equação está o réu/agravante, atualmente, 72 anos,

aparentemente saudável,
inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais; possui plena capacidade laborativa e inclusive continua exercendo empreendimento no “Mercadinho 2000” (cf. Id. 86861999 dos autos de origem),
o que, credita suficiente verossimilhança à versão exposta na inicial pela agravada de que o agravante sempre supriu as necessidades da família.

Frente a esse cenário inicial, e considerando que o agravante sequer combate propriamente a fixação da obrigação alimentar, mas sim o valor estabelecido na decisão agravada, não há reparo a ser feito à conclusão decisória quanto à fixação de alimentos provisórios, destinados a
atender às necessidades de subsistência da alimentanda, e de alimentos compensatórios, estes visando atenuar o desequilíbrio econômico sentido pela companheira alijada da posse dos bens do ex-casal após a separação, contudo, ante a
necessidade de melhor investigar os aspectos econômicos relativo à situação do ex-casal, seja no sentido da real capacidade contributiva do réu/agravante/alimentante, seja da perspectiva da dimensão do patrimônio comum ao ex-casal e do padrão de vida possibilitado antes da ruptura, o que, evidentemente, demanda dilação probatória, admito que é cabível a readequação do valor da verba alimentar, devendo ser pago, a título de alimentos compensatórios, pelo período pré-definido de 1 ano, o correspondente a 1 salário mínimo, e, a título de alimentos provisórios, 1 e 1⁄2 salário mínimo.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso,
a fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para o equivalente a
1 e 1⁄2 salário mínimo vigente e dos alimentos compensatórios para o
equivalente a
1 salário mínimo vigente.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023